Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Verificada a impugnação específica, não há que se falar em violação à dialeticidade. Alegação de não conhecimento rejeitada.
2. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, prevê como hipótese de imunidade tributária do ITBI a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital e também quando essa transferência se dá em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. A própria CF afasta a imunidade se a atividade preponderante da empresa for a compra e venda de bens. Entretanto, baseado na redação do dispositivo legal, a Corte Suprema (Tema 796), estabeleceu distinção entre os casos de imunidade. A discussão acerca da atividade preponderante seria aplicável somente aos casos de incorporação, cisão, fusão e extinção. A primeira hipótese de transmissão dos bens estaria sujeita a uma imunidade incondicionada.
3. Baseado nisso, o Conselho Especial deste TJDFT declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial de artigos da Lei Distrital 3.830/2006 e Decreto Distrital 27.576/2006: “a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006.” (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator(a): CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A previsão da legislação distrital deve ser afastada, baseado no entendimento da Corte Suprema e do Conselho Especial deste Tribunal. Ainda que nesse último caso a decisão tenha se dado em controle difuso de constitucionalidade, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados (art. 927, inciso V, do CPC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.